Tribunal: TJBA
Processo: 8064834-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064834-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO DA SILVA CORREIA

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÊBITO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Julio da Silva Correia contra decisão de primeiro grau que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Bradesco S.A., determinando sua exclusão do polo passivo da demanda. Na origem, ação de repetição de indébito c/c ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais promovida pelo agravante contra Banco Bradesco S.A. e Aspecir Previdência, sob a alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem sua anuência.

2. Nos termos da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, com base na narrativa da petição inicial, sem incursão probatória aprofundada.

3. O juízo de primeiro grau antecipou juízo de mérito ao excluir o Banco Bradesco S.A. da lide, impossibilitando a produção de prova para verificar sua eventual responsabilidade nos descontos impugnados.

4. A inversão do ônus da prova, conforme determinado, transfere ao banco a obrigação de demonstrar que houve autorização expressa para os descontos efetuados. A exclusão precoce da instituição financeira prejudica a apuração da verdade real.

5. Preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal, haja vista principalmente o risco de prejuízo irreparável ao agravante.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8064834-21.2024.8.05.0000,
em que é agravante
JULIO DA SILVA CORREIA
e agravado
BANCO BRADESCO SA E OUTROS

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DA
R PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.